Tribunal: TJSP
Processo: 1040766-16.2016.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Cristina Medina Mogioni
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000599853
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1040766-16.2016.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, é embargado ANDRÉ
LUIZ BAIRRINHOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente) e VITO GUGLIELMI.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
CRISTINA MEDINA MOGIONI
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1040766-16.2016.8.26.0100/50000 -Voto no 2660
2
VOTO No 2660
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1040766-16.2016.8.26.0100 /50000
COMARCA: São Paulo
EMBARGANTE:
Central
Nacional
Unimed
-
Cooperativa
Central
e
EMBARGADOS: André Luiz Bairrinhos Santos e Unimed Rio Cooperativa de
Trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Vícios do art. 1.022 do
CPC/2015 inexistentes. Interposição dos embargos de declaração
com pretensão modificativa. Inadmissibilidade. Intuito de
prequestionamento que não dispensa a presença de omissão,
contradição
ou
obscuridade
no
julgado.
EMBARGOS
REJEITADOS.
Trata-se de embargos de declaração opostos em face do
acórdão de fls. 518/527, alegando, a embargante, omissão no julgado quanto à sua
ilegitimidade, pois inexistente grupo econômico e, ainda, solidariedade. Sustenta que não
há, em razão da utilização do intercâmbio, a incorporação de uma cooperativa por outra ou
uma administração de um fundo comum, inexistindo a confusão patrimonial e ingerência
em outra cooperativa, bem por isso não se trata de grupo econômico, cujas as atividades
são desenvolvidas com gestão, faturamento e patrimônio próprio e independentes, sem
qualquer ingerência, ou conhecimento dos atos de administração de uma ou de outra.
Nestes termos, é que requer o acolhimento do recurso, prequestionando a matéria ventilada
em recurso.
Sem oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Os embargos devem ser rejeitados.
O acórdão recorrido acolheu parcialmente o recurso de
apelação apresentado pelo autor embargado, “para julgar parcialmente procedente a ação,
condenando as rés ao pagamento das despesas decorrentes da internação do paciente,
incluindo os materiais necessários para sua realização, mantida, no mais, a
improcedência da ação em relação aos honorários médicos (R$ 25.000,00), que deverão
ser custeados integralmente pelo autor, e aos danos morais”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1040766-16.2016.8.26.0100/50000 -Voto no 2660
3
Não há, no acórdão embargado, qualquer um dos vícios do
art. 1.022 do CPC/2015.
A legitimidade da embargante foi bem reconhecida no
julgado e, quanto a isso, o acórdão foi claríssimo, ao afirmar que “A jurisprudência desse
Tribunal é pacífica no sentido de que as várias subdivisões da Unimed constituem um
grupo econômico, de forma que a ré Central Nacional Unimed é parte legítima para
figurar no polo passivo da presente ação (...)”, citando, ainda, alguns precedentes e, ainda,
os comentários do Des. Francisco Loureiro sobre o tema: “Em palavras diversas, se a
Unimed se vale do apelo da extensa rede credenciada para atrair consumidores aos seus
quadros de clientes, formando verdadeiro grupo econômico, não há razão para que a
extensão da responsabilidade não lhe seja imputada, uma vez que passa a integrar a
cadeia de consumo” (TJSP, Apelação no 0008010-84.2012.8.26.0625, 6a Câm. Dir.
Privado, j. 29.11.12) (fls. 523).
Deste modo, não obstante a embargante sustente a existência
de vício no acórdão, conclui-se, em última análise, que pretende, na verdade, rediscutir a
matéria já apreciada e devidamente fundamentada.
E, são incabíveis embargos de declaração utilizados “com a
indevida finalidade de instaurar uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já
apreciada” pelo julgador (RTJ 164/793), pois tal situação extrapola o cabimento do
recurso, evidenciando o caráter meramente infringente deste inconformismo, inábil para o
reexame ou reforma da decisão hostilizada.
Ensina THEOTONIO NEGRÃO que: “Os embargos de
declaração não devem revestir-se de caráter infringente. A maior elasticidade que se lhes
reconhece, excepcionalmente, em casos de erro material evidente ou de manifesta nulidade
do acórdão (RTJ 89/548), não justifica, sob pena de grave disfunção jurídico-processual
dessa modalidade de recurso, a sua inadequada utilização com o propósito de questionar
a correção do julgado e obter, em consequência, a desconstituição do ato decisório (RTJ
154/223)” (in “Código de Processo Civil e Legislação em Vigor”, 38a ed., São Paulo:
Saraiva, 2006, nota 6 ao art. 535, p. 658).
Confira-se neste particular mais este julgado: “Embargos de
declaração no agravo regimental no agravo de instrumento. Ausência de omissão,
contradição ou obscuridade no Julgado. Embargos rejeitados. Não há no acórdão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1040766-16.2016.8.26.0100/50000 -Voto no 2660
4
contradição, obscuridade ou omissão (...) A embargante pretende, por via oblíqua, ou seja,
por intermédio de aclaratórios, com nítido caráter infringente, novo julgamento da
demanda e a inversão do 'meritus causae', o que não se coaduna com a medida
integrativa. Embargos de declaração rejeitados” (STJ, EDcl no AgRg no Ag no
1.254.695/SC, 2a Turma, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, j. 03/05/2011). Por fim, mesmo na
hipótese de interposição de embargos de declaração para fins de prequestionamento devem
ser observados os limites estabelecidos no artigo 535 do CPC/1973 (art. 1.022 do
CPC/2015), ou seja, o julgado há de conter omissões, contradições ou obscuridades, vícios
inexistentes no caso concreto.
Em julgamento relatado pelo Desembargador Percival
Nogueira, que bem se aplica ao caso em exame, decidiu a 6a Câmara de Direito Privado
deste Tribunal que os embargos interpostos para fins de prequestionamento “Prestam-se
somente a esclarecer, se existentes, contradições, omissões e obscuridades no julgado, e
não para adequar a decisão ao entendimento do embargante. Assim é que mesmo nos
embargos de declaração com fim de prequestionamento, devem-se observar os lindes
traçados no artigo 535 do Código de Processo Civil (repita-se: obscuridade, contradição
ou omissão e, por construção pretoriana integrativa, a hipótese de erro material). Estes,
como se viu, não foram preenchidos (...) Da mesma forma, o Superior Tribunal de
Justiça também já se pronunciou sobre a desnecessidade da menção expressa aos textos
de lei em que se baseia o acórdão embargado, mediante sua Corte Especial, no sentido
de que a violação a determinada norma legal ou dissídio sobre sua interpretação, não
requer, necessariamente, que tal dispositivo tenha sido expressamente mencionado no v.
acórdão do Tribunal de origem. Cuida-se do chamado prequestionamento implícito (cf.
EREsp no 181.682/PE, 144.844/RS e 155.321/SP)” (Embargos de Declaração no
994.07.094853-5/5).
Assim, inexistindo o vício apontado no decisum embargado,
o recurso não comporta acolhimento por se tratar de mero inconformismo da parte.
Isto posto, REJEITO os embargos.
CRISTINA MEDINA MOGIONI

RELATORA